Tribunal: TJDFT
Processo: 0719667-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719667-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO CESAR LOULA DA SILVA AGRAVADO: CENTRO UNIVERSIT. PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL-UNIPLAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo César Loula da Silva contra decisão interlocutória proferida em ação declaratória que indeferiu o requerimento de tutela de urgência. Relata que era aluno do curso de engenharia civil da instituição agravada. Afirma que iniciou os estudos em 2011 e, por razões pessoais, realizou o trancamento da matrícula por determinado período. Retornou em 2021 e concluiu quase todas as matérias, exceto a de atividades complementares. Declara que cursou e foi aprovado nas disciplinas remanescentes, inclusive no trabalho de conclusão de curso. Comunica que não pode matricular-se na disciplina pendente por excesso de matérias e dificuldades financeiras, porém concluiu mais de quatro mil e oitocentas (4.800) horas do curso superior, enquanto a carga horária necessária minimamente é de quatro mil e novecentas (4.900) horas. Menciona que obteve proposta de emprego para atuar como engenheiro civil, porém encontra-se impedido de aceitar a oportunidade por falta de diploma. Argumenta que a decisão agravada lesou o direito e garantia fundamental à educação. Alega que a negativa do agravado em permitir a conclusão do curso é desproporcional e irrazoável, haja vista o cumprimento substancial da carga horária. Entende que o agravado lesionou seus direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso para deferir a tutela de urgência, consistente em declarar a outorga de grau no curso de engenharia civil pela agravada e oficiar a Universidade de Brasília (UnB) para confeccionar o diploma, uma vez que é a instituição responsável por essa atribuição. O preparo não foi recolhido por ser beneficiário da gratuidade da justiça (id 235055020 dos autos originários). O agravante foi intimado a manifestar-se quanto ao não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal (id 72074788). Petição do agravante em que defende o conhecimento de seu recurso (id 72303992). Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida sem eles, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] Verifico que a decisão agravada indeferiu o requerimento da agravante sob o fundamento de que a controvérsia gira em torno da análise de requisitos curriculares específicos, a qual demandaria dilação probatória, argumento não combatido especificadamente nas razões recursais. Veja-se (id 235055020 dos autos originários): Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em análise dos autos, verifico que a narrativa da parte autora é verossimilhante, notadamente à vista do e-mail de ID. 233041343, que comprova a negativa da parte ré. No entanto, embora os documentos apresentados indiquem a realização de atividades extracurriculares, a análise acerca de sua suficiência para fins de cumprimento da carga horária exigida pela disciplina de atividades complementares demanda instrução probatória, sendo necessária a oitiva da instituição de ensino e eventual produção de outras provas. No caso dos autos, faz-se necessário aferir se os certificados juntados nos autos são compatíveis com o que é exigido para a aprovação na referida disciplina. Logo, impositiva a abertura do contraditório, sobretudo porque a controvérsia gira em torno da análise de requisitos curriculares específicos. DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. A análise do presente recurso revela que o agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para indeferir o requerimento em análise. O agravante sustenta que a negativa de conclusão do curso superior é desproporcional, pois cursou quase a totalidade da carga horária exigida. Percebo que as teses recursais não mencionam a necessidade de análise dos requisitos curriculares, tampouco expõe a prescindibilidade de dilação probatória, conforme fundamentado na decisão agravada. Registro que eventual recurso interposto não terá como prosperar caso não abranja todos os fundamentos quando a decisão recorrida for baseada em mais de um fundamento distinto, todos autônomos e suficientes para mantê-la. A falta de interesse é evidente nesses casos, visto que de nada adiantará para a recorrente ver acolhida a sua tese quanto a um dos fundamentos e permanecer intocável o outro fundamento bastante para sustentar a decisão.[3] O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que o conhecimento do presente recurso é impossível por ausência de pressuposto de regularidade formal. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.